Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-29.2019.8.11.0085
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Recurso Inominado: 1000113-29.2019.8.11.0085
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE
Recorrente: JOSÉ MARIA DOS REIS
Recorrido: BANCO BMG S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/02/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos autos.
2. Com relação à nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cabe apenas registrar que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ, EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 – DF. RELATORA: MINISTRA DIVA MALERBI. JULGADO EM 08/06/2016. PUBLICADO EM: 24/06/2016). No mesmo sentido: “Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente.” (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017). Aliás, insta ressaltar que o referido dispositivo sequer tem aplicabilidade no âmbito dos Juizados Especiais, porquanto há previsão específica sobre o tema - fundamentação de sentença - na Lei 9.099/95, a atrair a incidência do princípio da especialidade, bem ainda porque entender o contrário contrariaria os princípios que o orientam, notadamente o da simplicidade e informalidade. A esse respeito, confira-se o teor do ENUNCIADO 162: “Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG).” Ademais, a ausência de fundamentação não se equipara a fundamentação sucinta. In casu, o julgado não padece da ausência de motivação, vez que o prolator da sentença, ainda que de maneira sucinta, expôs os fundamentos que o levaram a julgar improcedente o pedido formulado na inicial, e o fez de forma concreta, motivo pelo qual não há se falar em nulidade da sentença.
3. Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu holerite, referente a serviço de seguro não contratado.
4. Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, devidamente assinada pelo consumidor, com autorização para débito em conta, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
5. Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).
6. As alegações autorais se tornam absolutamente inverossímeis em razão da mudança de narrativa fática. Com efeito, na exordial o consumidor afirmou que “jamais solicitou, jamais fora informado sobre a existência do referido cartão de crédito.”. No entanto, na peça impugnatória, após a juntada do contrato pela instituição bancária mencionou que “o banco reclamado infringiu sobredito dever de informar previamente a reclamante a respeito do conteúdo do contrato em que colheu sua assinatura, ou seja, o reclamante a ele aderiu sem prévio conhecimento quanto ao seu conteúdo e à extensão das cláusulas que lhe são prejudiciais.”
7. A toda evidência, se estivesse imbuído de boa-fé, a consumidora teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que ao firmar um contrato de empréstimo consignado, teria sido cobrada em valor excedente por um serviço não contratado. A arguição do suposto vício de consentimento tão somente após a juntada do contrato nos autos evidencia, de forma cristalina, a tentativa de utilização do Poder Judiciário para esquivar-se de suas obrigações contratuais.
8. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.
9. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/96.
11. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000113-29.2019.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE MARIA DOS REIS - CPF: 176.561.761-87 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020